Tribunal: TJES
Processo: 0003812-43.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003812-43.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LILIANE GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL –
PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS DE IDOSO (ART. 102 DA LEI Nº 10.741/2003). CONDENAÇÃO MANTIDA.
ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO IMPOSTA -
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL À VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Liliane Gonçalves de Oliveira contra sentença condenatória que lhe impõe pena de 1 (um) ano de reclusão e 94 dias-multa, substituída por pena restritiva de direito, prestação pecuniária, em favor de terceiro, bem como ao pagamento de indenização decorrente de dano moral suportado pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. As questões controversas consistem em: (i) definir a legalidade da fixação de prestação pecuniária em favor de terceiro, comprador do imóvel; e (ii) verificar a existência de dano moral suportado pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão se revela judiciosa a aplicação
d
a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos,
precisamente a de
prestação pecuniária,
para fins de pagamento
de valor
em favor de
terceiro que sequer
figurou como vítima

nos autos
.

- A pena restritiva de direitos, consistente
na
prestação pecuniária, destina-se tão-somente à vítima e seus dependentes, ou a entidades pública ou privada com destinação social, de acordo com o § 1º do artigo 45 do Código Penal, não tendo a função de indenizar
possíveis
danos materiais ocasionados a terceiros.

- N
este nortear, é de se consignar,
por relevante que se perfaz,
que o comprador do imóvel,
Reginaldo Paulo Tomasini
,
para quem fora destinada a prestação pecuniária
estipulada na sentença
,
sabia d
as
pendências relativas ao imóvel;
por certo sabia dos riscos do negócio que perfectibilizara com a vendedora/ré, que, diga-se de passagem, sequer apresentou instrumento de representação com poderes aptos para a venda do imóvel.

- Tanto sabia da precariedade da venda, das indevidas informalidades que norteou a compra e venda d
e
imóvel
d
a
idosa institucionalizada
(vítima)
, com preço abaixo
do mercado
, que chegou a declarar em juízo que em caso de insucesso no negócio
o
possível prejuízo teria que ser reparado
pelo
intermediário de nome EDVALDO.

- Ainda:
Tendo em vista,
como dito,
que Reginaldo Tomasini
(Terceiro – Comprador)
não figurou diretamente como vítima nos
presentes
autos, e pelo fato de que a apelante não se defendeu com relação ao fato que toca
o
prejuízo
suportado por este
comprador (fato não descrito na denúncia,
ponto que
afronta a
correlação
) entendo que impor a condenação
de

pagamento de
prestação pecuniária em favor de terceiro, afronta, inclusive, as regras do devido processo legal.

- Tudo,
por óbvio, sem
prejuízo de que o terceiro-
comprador
, sustentando a sua boa-fé, utilize os meios judiciais adequados para
deduzir pretensão de recomposição do
prejuízo
suportado
,
onde deverá ser observado o contraditório e
o procedimento processua
l
adequado para tal finalidade.

- Em direito penal,
por mais louvável e benemérita seja a intenção do julgador,
não se
revela possível não observar a estrita legalidade para propiciar um resultado ideal no campo material ou processual
.

- I
nviável,
portanto,
a aplicação de prestação pecuniária em favor de beneficiário que não
figurou como vítima
,
por violação ao
postulado da legalidade;
por não se permitir
sanção penal distinta
daquela que fora pretendida na inicial acusatória,
ou
no curso do processo, notadamente violando a regras do devido processo legal
.

- No que se refere ao dano moral reconhecido
, suportado pela vítima efetiva,
Alice Gramelick Rocha,
é patente a sua ocorrência
.

- Os competentes doutrinadores

PABLO STOLZE
GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA

conceituam o dano moral como a
“
lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro
” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2003, p. 55).
SILVIO DE SALVO VENOSA
destaca que “
Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano
. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo, Atlas: 2008. 4 v, p. 41.

- Para
YUSSEF SAHID
CAHALI
,
t
udo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento mora
l
. (CAHALI, Yussef Sahid. Dano Moral. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais).

- Na hipótese dos autos há pedido expresso na inicial neste sentido, sendo evidente o abalo moral suportado pela vítima que, mesmo diante de idade avançada, de sérios problemas de saúde, institucionalizada e sob os cuidados da apelante, ainda teve que
suportar a infeliz
tentativa de
venda ilegal de imóvel de sua propriedade
, por certo aproveitando-se de sua extrema fragilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LILIANE GON
Ç
ALVES DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, implementou a condenação da ora apelante em razão da reconhecida prática do delito previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso – qual seja, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade), tudo em razão de desvio de bem de titularidade da
Sra. ALICE GRAMELICK ROCHA.

Também como mencionado, as fatos que norteiam os autos, e que serviram de suporte para a condenação, estão atrelados à venda, pela denunciada/recorrente, de imóvel pertencente à referida vítima idosa, tendo figurado como comprador a pessoa de
REGINALDO PAULO TOMASINI.

A pena corporal implementada pelo juízo (de 01 ano de reclusão e 94 dias-multa) fora substituída por pena restritiva de direito, fixando-se prestação pecuniária no importe de R$ 25.000,00,
em favor do referido comprador do imóvel da vítima
.

Também fora fixada indenização no importe de R$ 12.000,00, em razão de dano moral concretizado em face da vítima Alice Gramelick Rocha.

Aduz a apelante, em síntese, que:
1.
O art. 45 do CP norteia pagamento de prestação pecuniária em face da vítima, e que o comprador, Reginaldo Paulo Tomasini, não figura como vítima nestes autos;
2.
Em razão do pretérito estado psiquiátrico da vítima, por certo a mesma não sofreu dano moral em razão do fato denuncia
da
,
à luz da
venda de seu imóvel.

Almeja, portanto, que seja concedido provimento ao recurso para fins de alteração da pena restritiva de direito, e que seja excluída a condenação pelo dano moral reconhecido.

Pois bem. Efetivei o estudo dos autos e entendo que o apelo merece parcial acolhimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, destaco os termos da inicial acusatória,
exteriorizada conforme os seguintes termos
:

“
(...) em abril de 2019, a Denunciada se apropriou e desviou bens da pessoa idosa, Sra. Alice Gramelick Rocha, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Q
ue a idosa Alice foi acolhida na ILPI Casa de Repouso Gonçalves em 21/11/2018, diante de um quadro de transtornos psiquiátricos e de vulnerabilidade constatada pelo serviço socioassistencial.

A Denunciada, na condição de administradora da instituição de acolhimento, negociou e vendeu a propriedade da Sra. Alice para o senhor Reginaldo Paulo Tomasini, pela quantia de R$ 25.000,00.

O recibo de compra e venda foi firmado em 11/04/2019 e não conta com a assinatura da vítima Alice, sendo assinado pela Denunciada, na qualidade de gestora da instituição de acolhimento, que se apresenta no documento com poderes para tanto.

Em 02/12/2019, a equipe da assistência social retornou ao imóvel de Alice e verificou que o novo proprietário tinha iniciado obras no local.

Ouvido na esfera policial, o sucessor na administração da instituição, o Sr. Ueliton Kuster, narrou que Alice demonstrou não ter conhecimento da venda do imóvel e foi juntado ao procedimento laudo médico datado de 20/02/2019, que constata que Alice apresenta diagnóstico de esquizofrenia e que necessita de cuidadores e acompanhamento em qualquer atividade (fl. 25).

Durante o interrogatório, a Denunciada permaneceu em silêncio e não apresentou nenhuma pro
cu
ração ou termo de curatela lhe transmitindo poderes para atuar em nome da idosa Alice “
(...)
”.

No caso concreto, a meu sentir, realmente
não se revela judiciosa a aplicação
d
a substituição da pena corporal por
uma
pena restritiva de direitos,
precisamente a de
prestação pecuniária,
para fins de pagamento
de valor
em favor de
terceiro que sequer
figurou como vítima

nos autos
.

A pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, destina-se tão-somente à vítima e seus dependentes, ou a entidades pública ou privada com destinação social, de acordo com o § 1º do artigo 45 do Código Penal, não tendo a função de indenizar possíveis danos materiais ocasionados a terceiros.

Neste nortear, é de se consignar inclusive, por relevante que se perfaz, que o comprador do imóvel, Reginaldo Paulo Tomasini, para quem fora destinada a prestação pecuniária estipulada na sentença, sabia das pendências relativas ao imóvel; por certo sabia dos riscos do negócio que perfectibilizara com a vendedora/ré, que, diga-se de passagem, sequer apresentou instrumento de representação com poderes aptos para a venda do imóvel.

Tanto sabia da precariedade da venda, das indevidas informalidades que norteou a compra e venda do
imóvel
d
a
idosa institucionalizada
(vítima)
, com preço abaixo
do mercado
, que chegou a declarar em juízo que em caso de insucesso no negócio
o
possível prejuízo teria que ser reparado
pelo
intermediário de nome EDVALDO.

Ainda: Tendo em vista, como dito, que Reginaldo Tomasini (Terceiro – Comprador) não figurou diretamente como vítima nos presentes autos, e pelo fato de que a apelante não se defendeu com relação ao fato que toca o prejuízo suportado por este comprador (fato não descrito na denúncia, ponto que afronta a correlação) entendo que impor a condenação de pagamento de prestação pecuniária em favor de terceiro, afronta, inclusive, as regras do devido processo legal.

Tudo, por óbvio, sem prejuízo de que o terceiro-comprador, sustentando a sua boa-fé, utilize os meios judiciais adequados para deduzir pretensão de recomposição do prejuízo suportado, onde deverá ser observado o contraditório e o procedimento processual adequado para tal finalidade.

Em direito penal,
por mais louvável e benemérita seja a intenção do julgador,
não se
revela possível não observar a estrita legalidade, a regras do devido processo legal, para propiciar um resultado ideal no campo material ou processual
.

I
nviável,
portanto,
a aplicação de prestação pecuniária em favor de beneficiário que não
figurou como vítima
,
por violação ao
postulado da legalidade;
por não se permitir
sanção penal distinta
daquela que fora pretendida na inicial acusatória e no curso do processo, notadamente violando a regras do devido processo legal
.

No que se refere ao dano moral reconhecido
, suportado pela efetiva vítima,
Alice Gramelick Rocha,
é patente a sua ocorrência
.

Os competentes doutrinadores

PABLO STOLZE
GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA

conceituam o dano moral como a
“
lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro
” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2003, p. 55).
SILVIO DE SALVO VENOSA
destaca que “
Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano
. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo, Atlas: 2008. 4 v, p. 41.

Para
YUSSEF SAHID
CAHALI
,
t
udo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento mora
l
. (CAHALI, Yussef Sahid. Dano Moral. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais).

Na hipótese dos autos há pedido expresso na inicial neste sentido, sendo evidente o abalo moral suportado pela vítima que, mesmo diante de idade avançada, de sérios problemas de saúde, institucionalizada e sob os cuidados da apelante, ainda teve que
suportar a infeliz
tentativa de
venda ilegal de imóvel de sua propriedade
, por certo aproveitando-se de sua extrema fragilidade.

À luz de tais relevantes considerações
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA MANTER A
CONDENAÇÃO IMPOSTA, E A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, DIVERSA DA QUE FORA IMPOSTA NA ORIGEM EM FAVOR DE TERCEIRO, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

É como me manifesto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.